Tribunal: TJBA
Processo: 0401209-67.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0401209-67.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Ministério Publico do Estado da Bahia e outros (3) Advogado(s): CLEBER NUNES ANDRADE, CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE SILVA, EMANUEL ELIAS GOMES SOUZA BOMFIM DOS SANTOS, RAMON E SILVA COSTA APELADO: Fabio Mota dos Santos e outros (3) Advogado(s): A ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO-CRIME. PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO: ARTIGO 155, § 4.º, INCISO IV, DO CPB. ROUBO MAJORADO: ARTIGO 157, § 2.º, INCISO II, DO CPB. SENTENÇA QUE CONDENOU OS RÉUS FRANCISCO DO NASCIMENTO, RUBEM DOS SANTOS JUNIOR E FÁBIO DOS SANTOS PELA PRÁTICA DO DELITO DE FURTO QUALIFICADO. IRRESIGNAÇÃO TANTO DA DEFESA QUANTO DA ACUSAÇÃO. I. PRELIMINAR. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. SUPERVENIENTE MORTE DO APELANTE FÁBIO MOTA DOS SANTOS. ARTIGO 107, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. CAUSA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE. ANÁLISE DO RECURSO DE FÁBIO DOS SANTOS PREJUDICADA. II. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: SÚPLICA DE RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DO DELITO DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ARTIGO 157, § 2.º, INCISO II, DO CPB) PELOS RÉUS, CONFORME NARRADO NA DENÚNCIA: ACOLHIMENTO. AÇÃO CRIMINOSA PERPETRADA MEDIANTE PROFERIMENTO DE GRAVE AMEAÇA À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DAS VÍTIMAS, COM FORÇA INTIMIDATIVA O BASTANTE PARA CAUSAR-LHES TEMOR. OFENDIDAS QUE NARRARAM A EMPREITADA DELITIVA COM RIQUEZA DE DETALHES E DE MANEIRA INCONTESTE. PROVA TESTEMUNHAL QUE ATESTA AS CIRCUNSTÂNCIAS E PECULIARIDADES DO FATO. ELEMENTARES DO CRIME DE ROUBO CONFIGURADAS. PEDIDO DE INCIDÊNCIA DA FIGURA DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA EM FAVOR DO RÉU RUBEM PACHECO JUNIOR: IMPROVIMENTO. ACUSADO RUBEM RESPONSÁVEL POR CONDUZIR O CARRO E DAR FUGA AOS CORRÉUS. CONJUNTURA PROVADA POR MEIO DAS DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS DA ACUSAÇÃO. INCONTESTÁVEL PLURALIDADE DE SUJEITOS. LIAME SUBJETIVO EVIDENCIADO NOS AUTOS. COAUTORIA. PARTICIPAÇÃO ATIVA, DIRETA E RELEVANTE NA EXECUÇÃO DOS DELITOS PATRIMONIAIS. III. APELO DE FRANCISCO DO NASCIMENTO: PLEITO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE DIANTE DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA: INOCORRÊNCIA. SENTENÇA VERGASTADA QUE NÃO TRANSITOU EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 110, § 1.º DO CPB. IMPOSSIBILIDADE DE PARAMETRIZAR O PRAZO PRSCRICIONAL NA REPRIMENDA IMPOSTA EM SEDE DE CONDENAÇÃO AINDA OBJETO DE IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, QUANTO MAIS QUANTO PRETENDE, COMO NA ESPÉCIE, O INCREMENTO DAS PENAS DOS RÉUS. IV. APELO DE RUBEM PACHECO JUNIOR: PLEITO DE APLICAÇÃO DO FURTO PRIVILEGIADO: PREJUDICIALIDADE. CONDENAÇÃO, NESTA INSTÂNCIA, PELA PRÁTICA DO DELITO DE ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2.º, II, DO CP). REQUERIMENTO ALUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DO ACUSADO NA EMPREITADA DELITIVA: AUSÊNCIA DE GUARIDA. RECONHECIMENTO DO CONCURSO DE AGENTES NA PRÁTICA DO ROUBO. COAUTORIA. PARTICIPAÇÃO ATIVA, DIRETA E RELEVANTE NA EXECUÇÃO DOS DELITOS PATRIMONIAIS. DOSIMETRIA: PEDIDO DE VALORAÇÃO POSITIVA DE TODAS AS VETORIAIS DO ARTIGO 59 DO CP: PROVIMENTO. CONSEQUÊNCIAS SOPESADAS PELO MAGISTRADO (“OS BENS NÃO FORAM INTEGRALMENTE DEVOLVIDOS ÀS VÍTIMAS, QUE EXPERIMENTARAM PREJUÍZO MATERIAL”) QUE SÃO INERENTES AOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, NÃO SE CONSTITUINDO UM PLUS. DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEUTRAS OU POSITIVAS. V. DOSIMETRIA DAS PENAS. RECONHECIMENTO, NESTA INSTÂNCIA, DA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO (ARTIGO 157, § 2.º, INCISO II, DO CP). REFAZIMENTO DAS REPRIMENDAS QUE É DE RIGOR, DIANTE DO ERRO IN IUDICANDO: RÉU FRANCISCO DO NASCIMENTO. 1.ª FASE: CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CPB NEUTRAS E FAVORÁVEIS. PENA-BASE FIXADA EM 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. 2.ª FASE: ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ARTIGO 65, III, “D”, DO CP) DEVIDAMENTE RECONHECIDA E APLICADA PELO JUÍZO A QUO, SENDO INTEGRALMENTE COMPENSADA, NESTA INSTÂNCIA, PELA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA (ARTIGO 61, I, DO CP), CONFORME JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA PELO STJ, SEM OFENSA À SÚMULA N.º 545 DA MESMA CORTE. ATRIBUIÇÃO DE PREPONDERÂNCIA À CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUE SE MOSTRA DESCABIDA. SANÇÃO INTERMEDIÁRIA MANTIDA EM 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. 3.ª FASE: INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO "CONCURSO DE AGENTES". MAJORAÇÃO DA REPRIMENDA EM 1/3 (UM TERÇO). PENAS FINAIS DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, E DE 13 (TREZE) DIAS-MULTA, CADA UM NO VALOR CORRESPONDENTE A UM TRINTA AVOS DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. RÉU RUBEM PACHECO JUNIOR. 1.ª FASE: CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CPB NEUTRAS E FAVORÁVEIS. PENA-BASE FIXADAS EM 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA. 2.ª FASE: AUSÊNCIA DE ATENUANTES OU AGRAVANTES DE PENA. SANÇÃO INTERMEDIÁRIA MANTIDA EM 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. 3.ª FASE: INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO "CONCURSO DE AGENTES". MAJORAÇÃO DA REPRIMENDA EM 1/3 (UM TERÇO). PENAS FINAIS DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, E DE 13 (TREZE) DIAS-MULTA, CADA UM NO VALOR CORRESPONDENTE A UM TRINTA AVOS DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS, DIANTE DO QUANTUM IMPOSTO E DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 44 DO CP. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE. APELAÇÃO DO RÉU FÁBIO DOS SANTOS PREJUDICADA, DIANTE DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO ADVENTO DA SUA MORTE. APELAÇÃO DO RÉU FRANCISCO DO NASCIMENTO CONHECIDA E IMPROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU RUBEM PACHECO JUNIOR CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0401209-67.2013.8.05.0001, oriunda da 9.ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, figurando como Apelantes/Apelados o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e os Réus FRANCISCO DO NASCIMENTO, RUBEM PACHECO JUNIOR e FÁBIO DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DECLARAR extinta a punibilidade de FÁBIO DOS SANTOS, com arrimo no art. 107, inciso I, do CP, julgando PREJUDICADO o seu recurso de Apelação, bem como em CONHECER dos demais recursos, COM PROVIMENTO PARCIAL ao Apelo do Ministério Público para condenar os Réus FRANCISCO DO NASCIMENTO e RUBEM DOS SANTOS JUNIOR pela prática do delito de roubo majorado (art. 157, § 2.º, inciso II, do CP); PROVIMENTO PARCIAL ao Apelo de RUBEM PACHECO JUNIOR somente para reconhecer a favorabilidade de todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP; e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo de FRANCISCO DO NASCIMENTO, tudo nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora